Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VISÃO MONOCULAR. SERVIDOR APOSENTADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física em razão de a parte autora ser portadora de cegueira monocular. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos iniciais.

2 – Isenção do Imposto de Renda. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, (...) cegueira, (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça é no sentido de que a visão monocular está amparada pela isenção prevista no artigo citado, uma vez que a lei não distingue, para efeitos e isenção, quais as espécies de cegueira estariam beneficiadas ou, ainda, se a patologia deve comprometer toda a visão para que seja caracterizada (REsp 1.196.500/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,; AgRg no AREsp 492.341/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma). A autora comprova, através do documento de ID. 8162924, que é portadora de cegueira monocular.

3 – Interpretação Literal. O art. 111, inciso II do CTN dispõe que “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre (...) II - outorga de isenção.”. A interpretação da Lei 7.713/1988 deve se dar sob este critério, de forma que favorece o portador de qualquer tipo de cegueira de acordo com as definições médicas. Comprovada a cegueira monocular da autora atestada por laudo médico, a autora faz jus a isenção do imposto de renda requerida e à restituição dos valores retidos em sua folha de pagamento indevidamente, relativo a doze meses, conforme requerido na petição inicial. (REsp 1483971/AL RECURSO ESPECIAL 2014/0246819-2 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA).

4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença mantida e alterados apenas os parâmetros de correção monetária, de ofício.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L